Tribunal: TJMT
Processo: 1013873-41.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013873-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ENZO MANOEL DA MATA - CPF: 063.197.071-19 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1013783-41.2023.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO:

ENZO MANOEL DA MATA
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO II E III DO CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO CARACTERIZADA – INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO PELO DIÁRIO OFICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VIA SISTEMA – JUÍZO 100% DIGITAL – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO
§1º DO ARTIGO 485 DO CPC
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, via DJE, bem como a intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos moldes do § 1º do art. 485 do CPC.

A intimação pessoal eletrônica realizada via sistema é válida e suficiente para cientificar a parte cadastrada.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1013783-41.2023.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO:
ENZO MANOEL DA MATA
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1013873-41.2023.8.11.0041, julgou extinto o feito, nos termos do art.485, inciso II e III do CPC, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. (Id.216611521).

Em suas razões de Id. 216611526, a parte apelante aduz que não foi intimada por meio do seu advogado. Requer, assim, a anulação da sentença, com o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art.485, Inciso II e III do CPC.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o Magistrado de Primeiro Grau, determinou a intimação pessoal da parte autora, via sistema e do patrono via DJE para indicar a correta localização do bem ou postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. (Id. 216611512), devidamente cumprido. Vejamos:

A parte autora deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certidão de Id. 216611519.

Em razão disso, o Juiz
a quo
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, II e III do CPC.

Portanto, é possível verificar a inércia da parte autora, bem como que foi determinada a intimação do recorrente por meio de seu advogado, via DJE e a sua intimação pessoal, por sistema, em razão de o Juízo ser 100% digital, observando os requisitos necessários par
a
extinção do julgamento sem resolução de mérito, nos termos do
art.
485, III do CPC.

Neste seguimento:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJ
UDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC –
EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA E DO ADVOGADO
– AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL –
ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de 30 (trinta) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência acarretará na extinção,
cuja inércia restou comprovada no caso concreto, assim como as duplas intimações, sendo a do autor, pessoal – via sistema
, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, mostrando-se, pois, escorreita a sentença hostilizada.
(N.U 1000187-46.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art.85, § 11 do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de fixação pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024